Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006489-49.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), LEONOR SILVIA ALVES DE PAULA CASTREQUINI - CPF: 129.299.018-02 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PROMESSA DE REALOCAÇÃO PARA HORAS DEPOIS – VOO QUE ATRASARIA CHEGADA PARA MAIS DE 11 HORAS – POSSIBILIDADE DE PERDA DE COMPROMISSO MÉDICO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA) – COMPRA DE PASSAGEM PARTICULAR DE OUTRA COMPANHIA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO INCONTROVERSO – TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – NEGATIVA DE REALOCAÇÃO POR OUTRA EMPRESA – COMPROMISSO MÉDICO – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo, com promessa de realocação para novo voo horas mais tarde com atraso de mais de 11 horas para chegada ao destino final, forçando o consumidor a adquirir bilhete particular, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando haveria perda de compromisso médico (sessões de fisioterapia).

O dano material é aquele essencialmente comprovado. Diante a comprovação de que em razão da realocação tardia, com risco à perda de compromisso médico, o consumidor efetuou a aquisição de bilhete de outra companhia aérea, de rigor o ressarcimento material.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir o valor pago por nova passagem por outra empresa aérea (R$ 1.076,74) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo que causou promessa de realocação para mais de 11 horas depois quando o consumidor perderia o compromisso médico, forçando-o a adquirir bilhete por outra empresa aérea, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.076,74 (um mil, setenta e seis reais e setenta quatro centavos) a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) contados da citação;

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, se tratando de zelo para com a integridade dos usuários. Alegou que
prestou assistência realocando o consumidor para outro voo, com o qual não concordou optando prosseguir viagem por outra companhia, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo supostamente causado por necessidade de manutenção não programada na aeronave, com promessa de realocação apenas horas depois o que causaria atraso de mais de 11 horas, oportunidade em que perderia o compromisso médico (sessões de fisioterapia), de modo que solicitou que lhe fosse fornecido bilhete por outra companhia de modo a lhe permitir chegar a tempo do curso, o que fora negado, forçando o consumidor a adquirir o bilhete de outra empresa para chegar a tempo do compromisso médico.

Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo, o prazo para realocação e o tempo de atraso para chegada ao destino final:

Alega a requerente que na data de 23 de agosto de 2019 adquiriu da requerida passagens aéreas de ida e volta sendo a ida com saída de Cuiabá – MT com destino para Guarulhos- SP com a data de 03 de Setembro de 2019 e a volta com saída de Guarulhos-SP com destino para Cuiabá- MT na data de 08 de Outubro de 2019, conforme documentos em anexo.

Relata ainda pela aquisição da passagem pagou a importância liquida e certa de R$ 1.340,00 (um mil, trezentos e quarenta reais). Ocorre que, diferentemente da ida para Guarulhos que foi uma viagem tranquila e sem atrasos dentro do esperado, o seu retorno para Cuiabá foi totalmente transtornante e estressante. A passagem adquirida previa a volta para o dia 08 de outubro de 2020, com partida às 10:00 horas e chegada as 11:15 horas, tendo a requerida compromisso pré-agendado na mesma data, no período vespertino em Cuiabá..

Ocorre que a requerida entrou em contato com a requerente informando que seu voo havia sido cancelado, oportunizando outra passagem com chegada as 22:15 horas, para ser aceito pela requerente.

Relata a autora que não restou outra opção, senão, no dia dos fatos, para cumprir o compromisso pré-agendado, adquiriu no dia 08/10, nova passagem da empresa de aviação TAM, no valor de R$ 1.076,74 (um mil, setenta seis reais e setenta quatro centavos).

Com efeito, a despeito do recurso interposto, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que além do cancelamento houve negativa de reacomodação em outra empresa aérea no intuito de permitir que o consumidor conseguisse chegar a tempo do compromisso, forçando a aquisição de forma particular, obrigação da empresa aérea.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo, com promessa de realocação para novo voo horas mais tarde com atraso de mais de 11 horas para chegada ao destino final, forçando o consumidor a adquirir bilhete particular, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando haveria perda de compromisso médico.

O dano material é aquele essencialmente comprovado. Diante a comprovação de que em razão da realocação tardia, com risco à perda de compromisso, o consumidor efetuou a aquisição de bilhete de outra companhia aérea, de rigor o ressarcimento material.

No que se refere à indenização por dano moral e ao seu valor, nenhum reparo a fazer porque fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021